Tribunal: TJPA
Processo: 0842534-65.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0842534-65.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG

APELADO: NILZA DA COSTA BAIA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO COMPROVADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BANCO BMG S/A contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença proferida em ação anulatória de débito cumulada com pedido de liminar ajuizada por NILZA DA COSTA BAIA, na qual se declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado impugnados, determinou-se a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente do benefício previdenciário da autora e condenou-se a instituição financeira ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que negou provimento à apelação viola o princípio da colegialidade; (ii) estabelecer se o banco comprovou a contratação válida do empréstimo consignado e a correspondência entre o contrato apresentado e os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora; (iii) determinar se a ausência de extratos bancários pela autora afasta a falha probatória da instituição financeira; (iv) definir se é cabível a repetição em dobro dos valores descontados; e (v) estabelecer se os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 932 do CPC autoriza o relator a negar provimento a recurso nas hipóteses legais, sem ofensa ao princípio da colegialidade, especialmente porque eventual nulidade de decisão monocrática fica superada pela apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno.

4.

O agravo interno exige impugnação específica, concreta e substancial dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, não bastando a mera reiteração das razões já deduzidas no recurso principal.

5.

A relação jurídica discutida é de consumo, pois o Código de Defesa do Consumidor se aplica às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ, e a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço é objetiva, inclusive em casos de fortuito interno, conforme a Súmula 479 do STJ.

6.

A instituição financeira possui melhores condições técnicas e materiais de comprovar a regularidade de empréstimo consignado impugnado pelo consumidor, mediante apresentação do instrumento contratual pertinente, autorização de desconto, comprovante de liberação do crédito, identificação da conta de destino e elementos mínimos de validação da manifestação de vontade.

7.

O banco não comprova suficientemente a contratação válida, a efetiva disponibilização do numerário nem a correspondência entre o contrato nº 192808182 e os descontos impugnados, pois o documento apresentado não guarda compatibilidade com os contratos discutidos e com o histórico previdenciário juntado pela autora.

8.

A explicação unilateral de readequação de margem consignável não demonstra, por si só, a regularidade dos descontos, a anuência da consumidora ou a vinculação concreta entre a operação indicada pelo banco e as rubricas descontadas do benefício previdenciário.

9.

A ausência de extratos bancários pela consumidora não afasta o ônus da instituição financeira de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, pois a autora funda a demanda em fato negativo consistente na inexistência de contratação.

10.

A cobrança indevida de parcelas em benefício previdenciário, sem prova idônea de base contratual e sem demonstração de engano justificável, autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

11.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa atingem verba de natureza alimentar e ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável em razão da violação à tranquilidade, à segurança econômica mínima e à dignidade da consumidora.

12.

A indenização por dano moral fixada em R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, pois atende às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O julgamento monocrático autorizado pelo art. 932 do CPC não viola o princípio da colegialidade quando a matéria é posteriormente submetida ao órgão colegiado por agravo interno. 2. A instituição financeira deve comprovar, de forma idônea e convergente, a contratação válida, a autorização de consignação e a efetiva disponibilização do crédito quando o consumidor nega a contratação de empréstimo consignado. 3. A ausência de prova suficiente da contratação torna indevidos os descontos em benefício previdenciário e impõe a declaração de inexistência da relação jurídica. 4. A cobrança indevida em benefício previdenciário sem engano justificável autoriza a restituição em dobro dos valores descontados. 5. Descontos indevidos sobre verba previdenciária de pessoa idosa configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 932 e 1.021, § 1º; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; Lei nº 10.931/2004, art. 26; RISTJ, arts. 34, VII, e 253, parágrafo único, II, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Jurisprudência em Teses, Edição nº 183, item 10; STJ, AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 03.11.2021, DJe 05.11.2021; STJ, AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 25.10.2021, DJe 28.10.2021; STJ, AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 11.10.2021, DJe 14.10.2021; STJ, AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 04.10.2021, DJe 07.10.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0021853-49.2015.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 13.06.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0800083-55.2019.8.14.0097, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 03.11.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0010370-17.2016.8.14.0065, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 07.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801610-37.2023.8.14.0021, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0004950-25.2019.8.14.0130, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO BMG S/A, ao id 35404258, contra decisão monocrática lançada ao id 34736908, que negou provimento à apelação cível anteriormente manejada pela instituição financeira em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação anulatória de débito cumulada com pedido de liminar ajuizada por NILZA DA COSTA BAIA, em que se discutiu a regularidade de descontos incidentes sobre benefício previdenciário da autora, decorrentes de empréstimos consignados que esta afirmou não haver contratado.

A decisão monocrática agravada manteve integralmente a sentença de
id
nº. 30634438. Nesta, declarou-se a inexistência dos contratos de empréstimo objeto da lide, impondo ao banco à devolução em dobro de todas as parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da autora, bem como a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões de agravo interno de id 35404258, o BANCO BMG S/A sustenta, em síntese, que: a) a controvérsia não comportaria julgamento monocrático, por demandar reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quanto à existência do contrato, à dinâmica da margem consignável e à vinculação entre os descontos e o pacto firmado; b) teria demonstrado a regularidade da operação mediante documentos aptos a comprovar a existência do contrato nº 192808182, a efetiva disponibilização do crédito e a origem dos descontos realizados no benefício da agravada; c) a divergência entre os valores apontados decorreria de readequações da margem consignável, prática que reputa corriqueira e legítima nas operações de crédito consignado; d) a decisão agravada teria promovido inversão automática do ônus da prova, em desacordo com o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque a autora não teria apresentado extratos bancários nem comprovado a ausência de recebimento dos valores; e) não seria cabível a restituição em dobro, por inexistir má-fé da instituição financeira e por se tratar, segundo afirma, de descontos realizados em cumprimento ao contrato celebrado; f) inexistiria dano moral indenizável, por ausência de ato ilícito, ofensa à honra ou dignidade da agravada e nexo causal; g) subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, o valor arbitrado deveria ser reduzido, por reputá-lo desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno para que seja reconsiderada a decisão monocrática de id 34736908 ou, subsidiariamente, submetido o recurso ao órgão colegiado, com o provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos formulados por NILZA DA COSTA BAIA, ou, alternativamente, afastar a repetição em dobro e excluir ou reduzir a indenização por danos morais.

Certificou-se ao id 35567784 o decurso do prazo legal sem apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Juízo de admissibilidade

Inicialmente, verifico que o presente Agravo Interno é tempestivo e cabível, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, uma vez que foi interposto por parte legítima e interessada, dentro do prazo legal.

PRELIMINAR

Inicialmente, não prospera a insurgência voltada contra o julgamento monocrático da apelação. O art. 932 do Código de Processo Civil atribui ao relator competência para negar provimento a recurso em hipóteses legalmente previstas, precisamente como instrumento de racionalização do trabalho jurisdicional e de observância à estabilidade, integridade e coerência da jurisprudência.

Não se cuida de supressão de colegialidade, mas de técnica decisória legalmente autorizada, submetida, ademais, ao controle posterior do órgão fracionário exatamente por meio do agravo interno.

É justamente o
entendimento esposado no item 10 da Edição nº. 183 da Jurisprudência em Teses do STJ
, no sentido de que eventual nulidade de decisão monocrática fica superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno, senão vejamos:

“10) Eventual nulidade de decisão monocrática fica
superada com apreciação da matéria pelo órgão colegiado no julgamento do agravo interno
. Arts. 932 do CPC/2015 e 34, VII, e 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do RISTJ. Julgados: AgInt no REsp 1216134/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2021, DJe 05/11/2021; AgInt no AREsp 1780423/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1825424/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021; AgInt no AREsp 1900947/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021; AgInt no REsp 1875980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021; AgInt nos EDcl no AREsp 1461769/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021”.

De fato, o relator possui competência para decidir monocraticamente quando a matéria se encontra pacificada ou quando o recurso se revela manifestamente improcedente, medida que visa conferir maior efetividade aos princípios da
celeridade e economia processual
.

No mesmo sentido, observe-se entendimento já exarado por esta E. Corte:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. DESCABIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CAUSA DEBENDI. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELOS EMBARGANTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
I – A prolação de decisão monocrática pelo Desembargador relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do TJPA (art. 133, XI alínea d), mas também pelo NCPC (art. 932, inciso III a V), não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade. II – É entendimento uníssono do STJ no sentido de que a configuração de jurisprudência dominante prescinde de que todos os órgãos competentes em um mesmo Tribunal tenham proferido decisão a respeito do tema. Isso porque essa norma é inspirada nos princípios da economia processual e da razoável duração do processo e tem por finalidade a celeridade na solução dos litígios
. - Assim, se o Relator conhece orientação de seu órgão colegiado, desnecessário submeter-lhe, sempre e reiteradamente, a mesma controvérsia ou condicionar ao julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. III - A eventual nulidade da decisão monocrática calcada no artigo 557 do CPC/73 ou do 932 do NCPC fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo interno. IV- O Agravante não comprovou o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do NCPC. VI- Agravo de Interno conhecido e desprovido (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0021853-49.2015.8.14 .0301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 13/06/2022, 1ª Turma de Direito Privado) (grifos nossos).

Desse modo, não há como acolher a tese de nulidade automática da decisão monocrática. Ao contrário: o próprio manejo do presente agravo interno, ora submetido a julgamento pela 1ª Turma de Direito Privado, realiza a devolução da matéria ao órgão natural colegiado, esvaziando a alegação de ofensa à colegialidade.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de impossibilidade de julgamento por decisão monocrática.

do mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se a decisão monocrática de id 34736908, que negou provimento à apelação de id 30634457 e manteve a sentença de id 30634438.

O agravo interno, como se sabe, constitui instrumento processual destinado a provocar o órgão colegiado a reexaminar decisão unipessoal do relator.

Não se presta, contudo, a simples reeditar razões já deduzidas no recurso principal, tampouco a instaurar nova oportunidade de julgamento desacompanhada de impugnação específica, concreta e substancial dos fundamentos adotados na decisão agravada.

O art. 1.021 do Código de Processo Civil estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado”, mas também impõe, em seu § 1º, que o recorrente impugne “especificadamente os fundamentos da decisão agravada”.

Portanto, o recurso interno exige dialeticidade qualificada: não basta a inconformidade; é necessário demonstrar o erro, a omissão, a contradição ou a inadequação jurídica do pronunciamento monocrático combatido.

Deve-se recordar que a relação jurídica discutida nos autos é inequivocamente de consumo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 297, firmou que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Também a Súmula 479 do STJ estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Tais enunciados não operam apenas como proclamações teóricas; eles irradiam consequências diretas sobre a distribuição do ônus da prova e sobre o regime de responsabilidade civil aplicável às instituições financeiras.

Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

O art. 14 do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”. E o art. 42, parágrafo único, prevê que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Essas normas devem ser interpretadas em conjunto com o art. 373 do Código de Processo Civil, segundo o qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu compete demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

Em demandas nas quais o consumidor nega a contratação de empréstimo consignado e aponta descontos em benefício previdenciário, a instituição financeira, que é a detentora dos instrumentos contratuais, registros de biometria, comprovantes de depósito, dados cadastrais, gravações, telas de autorização e documentos de formalização, possui melhores condições técnicas e materiais de demonstrar a regularidade do negócio.

Trata-se de aplicação concreta da teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, bem como da facilitação da defesa do consumidor vulnerável.

No caso concreto, NILZA DA COSTA BAIA alegou a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimos consignados que afirmou jamais haver contratado.

A sentença de id 30634438, ao enfrentar a matéria, observou ponto essencial: o documento apresentado pelo BANCO BMG S/A ao id 17658668 não correspondia aos contratos efetivamente impugnados e não guardava compatibilidade com o histórico previdenciário juntado pela autora ao id 13449654.

A decisão monocrática de id 34736908 manteve essa conclusão, destacando que documentos unilaterais, telas sistêmicas e explicações internas sobre suposta readequação de margem consignável não bastam, isoladamente, para demonstrar manifestação válida de vontade, correspondência entre contrato e desconto, e efetiva disponibilização do numerário.

Esse fundamento permanece íntegro.

O agravante insiste, no id 35404258, que teria comprovado a regularidade da operação por meio do contrato nº 192808182, celebrado em 30/03/2009, no valor de R$ 2.750,00, a ser pago em 60 parcelas de R$ 90,23, afirmando que os descontos de R$ 56,05 e R$ 27,60 decorreriam de readequações da margem consignável.

O argumento, contudo, não supera a deficiência probatória reconhecida na sentença e na decisão monocrática. A tese de readequação de margem é explicação unilateral da instituição financeira.

Para que produzisse efeito jurídico favorável ao banco, seria indispensável que estivesse acompanhada de prova segura de que NILZA DA COSTA BAIA efetivamente contratou a operação, de que os descontos impugnados derivam precisamente daquele contrato, de que houve autorização válida para consignação em benefício previdenciário e de que o valor alegadamente contratado foi, de fato, disponibilizado à consumidora.

Nada disso foi demonstrado de maneira suficiente.

Não se trata de exigir prova impossível do banco, como afirma o agravante.

Ao contrário, exige-se apenas aquilo que ordinariamente deve estar sob a guarda da instituição financeira que celebra contratos de crédito consignado: instrumento contratual pertinente, comprovante de liberação do crédito, identificação da conta de destino, autorização de desconto, correspondência entre o contrato e a rubrica consignada no benefício previdenciário, além de elementos mínimos de validação da vontade do consumidor. Se a instituição financeira realiza descontos mensais sobre verba alimentar, deve possuir documentação idônea e convergente que justifique a cobrança. A inexistência dessa cadeia probatória não pode ser transferida ao consumidor, muito menos quando se trata de pessoa idosa e beneficiária de verba previdenciária.

A alegação de que a agravada não apresentou extratos bancários tampouco altera a conclusão. A demanda se funda em alegação de não contratação, isto é, em fato negativo. Exigir da consumidora prova cabal de que nunca recebeu valores, ao mesmo tempo em que se dispensa a instituição financeira de demonstrar positivamente que contratou e depositou o numerário, equivaleria a inverter indevidamente o ônus probatório em prejuízo da parte vulnerável. Em relações bancárias de consumo, a instituição financeira não pode pretender que sua própria deficiência documental seja suprida por presunção contra o consumidor.

Sobre isso, além dos julgados juntados em sede de decisão monocrática, colaciono outros:

Ementa: Direito civil e do consumidor. Agravo interno. Contrato bancário.
Ausência de juntada do contrato originário e do suposto refinanciamento. Inexistência de elemento novo
. Mero inconformismo. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença reformada parcialmente em apelação, deferindo compensação de valores depositados e majorando indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve comprovação da regularidade do contrato de refinanciamento e do contrato originário; (ii) a juntada de comprovante de crédito bancário é suficiente para demonstrar validade contratual; (iii) a decisão monocrática merece reforma diante da alegação de inexistência de irregularidade contratual.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno exige a demonstração de desacerto da decisão monocrática, o que não ocorreu, pois o agravante limitou-se a rediscutir matéria já apreciada.

4. A mera juntada de comprovante de transferência bancária (TED) não comprova a regularidade da contratação, sendo imprescindível a apresentação dos instrumentos contratuais.

5. Ausente documento essencial, mantém-se a decisão que considerou apenas o proveito econômico para fins de compensação, sem afastar a invalidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de juntada dos contratos originário e de refinanciamento inviabiliza a comprovação da regularidade contratual. 2. O simples comprovante de crédito em conta não constitui prova suficiente da validade do contrato."

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800083-55.2019.8.14.0097 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-11-03) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO COMPROVADO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA PARA JUNTADA TARDIA DE CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA
. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO MODULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo

Interno interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão

monocrática que, em sede de apelação, manteve a sentença que julgou

parcialmente procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação

Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. A

sentença declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado por

ausência de comprovação da contratação válida, condenou o banco à

restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento

de indenização por danos morais. O banco alegou a validade dos contratos e

a prescrição parcial das parcelas, pugnando pela reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

duas questões em discussão: (i) definir se houve preclusão para a juntada

dos contratos em sede recursal, impedindo a comprovação da validade da

relação jurídica; e (ii) estabelecer se é cabível a restituição em dobro

dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação dos efeitos do

precedente do STJ sobre a necessidade de demonstração de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

preclusão consumativa impede a juntada de documentos que não se qualificam

como novos, nos termos do art. 435 do CPC, quando a parte teve

oportunidade anterior de apresentá-los e não o fez.
No caso, o banco

deixou de juntar os supostos contratos na contestação, não se

desincumbindo do ônus da prova, o que justifica a manutenção da nulidade

da relação contratual.

A

jurisprudência do STJ exige, para descontos anteriores a 30/03/2021, a

comprovação de má-fé para a repetição do indébito em dobro, sendo que, no

caso concreto, tal má-fé não foi demonstrada de forma cabal, embora a

cobrança indevida e a conduta negligente do banco estejam comprovadas.

A

condenação ao pagamento de indenização por danos morais é mantida, em

razão da falha na prestação do serviço e da ausência de comprovação da

contratação, o que configura violação à boa-fé objetiva e aos direitos do

consumidor.

O

recurso deve ser parcialmente provido apenas para afastar a devolução em

dobro e determinar a restituição simples dos valores descontados, com

correção monetária e juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A

juntada de documentos em sede recursal que não configurem prova nova é

vedada por preclusão consumativa, nos termos do art. 435 do CPC.

Em

caso de cobrança indevida anterior a 30/03/2021, a repetição do indébito

em dobro exige a demonstração de má-fé por parte do fornecedor.

A

ausência de comprovação de contratação válida autoriza a declaração de

nulidade do negócio jurídico e enseja o dever de indenizar por danos

morais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 435; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11/11/2024; TJ-AM, RI 0600500-57.2022.8.04.3300, rel. Lídia de Abreu Carvalho Frota, j. 30/05/2023 (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0010370-17.2016.8.14.0065 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-07-07) (grifos nossos).

Também não prospera a invocação genérica da regularidade das cédulas de crédito bancário ou do art. 26 da Lei nº 10.931/2004. A controvérsia não consiste em saber se a cédula de crédito bancário é título juridicamente admitido no ordenamento. Evidentemente o é.

O ponto decisivo é outro: saber se, no caso concreto, NILZA DA COSTA BAIA celebrou validamente o contrato que originou os descontos e recebeu os valores correspondentes.
Sem prova dessa vinculação concreta, a validade abstrata do instrumento não socorre a instituição financeira.

Quanto à repetição do indébito, igualmente não há razão para reforma. Reconhecida a inexistência de prova idônea da contratação e constatados descontos indevidos em benefício previdenciário, incide o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação segundo a qual a devolução em dobro é cabível quando a cobrança indevida revela conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a prova de má-fé subjetiva do fornecedor.

A discussão, portanto, desloca-se do dolo para a justificabilidade objetiva da cobrança. Se o fornecedor não demonstra engano justificável, e se a cobrança recaiu sobre verba alimentar sem contrato comprovado, subsiste a repetição dobrada.

No caso, o BANCO BMG S/A não demonstrou engano justificável. Ao contrário, limitou-se a insistir na existência de contrato que, segundo já consignado na sentença de id 30634438 e na decisão monocrática de id 34736908, não apresentou correspondência documental suficiente com os descontos impugnados.

A cobrança, portanto, não se mostra amparada por base contratual idônea, razão pela qual deve ser mantida a restituição em dobro dos valores descontados, nos exatos termos definidos na origem.

No que se refere ao dano moral, o agravante sustenta que não houve ofensa à honra, à imagem ou à dignidade da consumidora, tratando-se de mero dissabor.

A tese não procede.

Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa têm gravidade própria. Não se está diante de cobrança abstrata, de mera correspondência de cobrança ou de transtorno administrativo sem repercussão patrimonial imediata. Trata-se de subtração mensal de parcela de verba alimentar, destinada à subsistência da beneficiária, sem prova de contratação válida. A lesão, nesse contexto, atinge a tranquilidade, a segurança econômica mínima e a dignidade da pessoa humana.

A experiência jurisdicional demonstra que descontos indevidos sobre aposentadorias e pensões, ainda que aparentemente modestos em valor absoluto, podem gerar repercussão substancial no orçamento de consumidores vulneráveis.

A ilicitude não se mede apenas pela cifra nominal descontada, mas pela natureza alimentar da verba atingida e pela posição de vulnerabilidade do consumidor perante a instituição financeira.

Nesse sentido, a conclusão adotada na decisão de id 34736908 está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por falhas no serviço bancário e o caráter indenizável de descontos indevidos em benefício previdenciário. Além disso, colacione-se julgados desta E. Turma:

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado supostamente contratado por meio digital.

2. A decisão agravada reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. A instituição financeira sustenta a validade da contratação por biometria facial, a efetiva disponibilização do crédito e a inexistência de dano moral, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação digital por biometria facial, desacompanhada de prova técnica idônea, é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor; (ii) a ausência de comprovação do efetivo crédito na conta de recebimento do benefício previdenciário afasta a validade do negócio jurídico; e (iii) são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais em caso de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar de forma cabal a regularidade da contratação, sobretudo quando o consumidor nega a anuência ao negócio jurídico.

6. A mera apresentação de proposta contratual, selfie ou referência genérica à biometria facial, sem dados técnicos como IP, geolocalização ou certificação digital, não comprova a ciência e a vontade inequívoca da consumidora.

7. A vulnerabilidade da contratação digital, sem mecanismos de segurança robustos, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A inexistência de prova de que o valor do empréstimo foi creditado na conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário impede o reconhecimento de qualquer proveito econômico e afasta a possibilidade de compensação.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

10. A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova técnica idônea da manifestação de vontade do consumidor, não suprida pela mera biometria facial desacompanhada de elementos de segurança como IP e geolocalização.

2. A ausência de comprovação do efetivo crédito em conta do consumidor invalida a alegação de regularidade do negócio jurídico.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por dano moral in re ipsa.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801610-37.2023.8.14.0021 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais. Configuração. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da cobrança indevida de serviços bancários e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor, estão configurados danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida, não tendo o banco comprovado a anuência do consumidor, idoso e hipervulnerável.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor, superando o mero aborrecimento, impondo-se a reparação por dano moral.

5. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da decisão recorrida (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004950-25.2019.8.14.0130 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01) (grifos nossos).

O valor indenizatório de R$ 4.000,00, fixado na sentença de id 30634438 e mantido na decisão monocrática de id 34736908, mostra-se adequado. Não é ínfimo a ponto de neutralizar o caráter compensatório e pedagógico da indenização, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa. Considera a natureza do dano, a condição das partes, a capacidade econômica da instituição financeira, a função preventiva da responsabilidade civil e os parâmetros usualmente adotados em casos análogos.

Em síntese, o agravo interno de id 35404258 não traz argumento novo ou prova capaz de infirmar a decisão monocrática de id 34736908. O recurso limita-se a reiterar as teses já deduzidas na apelação de id 30634457, as quais foram devidamente enfrentadas e rejeitadas. A sentença de id 30634438 examinou corretamente o acervo probatório, aplicou adequadamente o microssistema consumerista e fixou consequências jurídicas proporcionais à falha na prestação do serviço. A decisão agravada, portanto, deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BMG S/A, ao id 35404258, mantendo-se integralmente a decisão monocrática de id 34736908.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 18/05/2026